Tribunal: TJES
Processo: 5001111-79.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-79.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES ALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001111-79.2022.8.08.0028

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE. CABOS DE ENERGIA INTERROMPIDOS E SOLTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADO DANOS MORAIS (IN RE IPSA).
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 6386893).

Verifica-se que a Requerente/recorrida MARIA DA CONCEICAO GONCALVES ALVES

contrarrazoou (ID. 6386902).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (Id 5763902), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6386891), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, ratifico a liminar de Id. 16966703, julgo procedente o pedido inicial, consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito e condeno a concessionária requerida a pagar indenização a título de danos morais a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação. Em relação a correção monetária dos valores condenatórios, aplica-se a Súmula 362, STJ. Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.99/95.”

Trata-se de ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência, sob argumento de que sua residência estava sem fornecimento de energia elétrica, ultrapassando 48 horas, em razão de cabos estarem interrompidos e soltos, e, apesar de contatar a requerida, não foi efetuado qualquer manutenção e nenhuma representante compareceu ao local.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu aos pedidos da exordial, ratificou a liminar prolatada (ID. 6386822) em que determinou o restabelecimento e manutenção do fornecimento de energia elétrica, bem como se abstenha de suspender o serviço, e condenou a requerida ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$5.000 (cinco mil reais).

A Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o motivo da queda de energia foram problemas na instalação interna da Recorrida, causada por máquina de terceiro que estavam trabalhando no local, não havendo desídia por sua parte e agiu para tentar solucionar a questão, e, portanto, ficando evidente que não realizou qualquer procedimento ilícito e os fatos se deram por razões alheias a sua vontade. Com efeito, inexiste o dano moral alegado pela ausência de sua comprovação, e por isso, não há fato capaz de gerar a obrigação indenizatória, e, por fim, no tocante ao quantum, observa-se que a r. sentença caminha em direção oposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condenação a montante não condizente com os fatos narrados.

Em apertada síntese, a autora narra que no dia 15/08/2022 foi surpreendida ao chegar em sua residência e constatou que estava sem energia elétrica. Aduzindo que não possui débitos em atraso. Afirma que contatou a requerida através de whatsapp, abertura de chamados e ligações para solicitar o restabelecimento de energia, sendo orientada para aguardar pois seria encaminhada equipe técnica ao local. Apesar das orientações prestadas, sustenta que a equipe técnica não compareceu ao local, apenas solicitaram algumas informações por ligação. Ocorre que, em razão da falta de energia, a recorrente e sua família abrigaram-se em casa de parente, e após, novamente contatar a requerida, foi informada de que o problema nos cabos interrompidos fora solucionado e deveriam averiguar os disjuntores. Retornando a residência, se deparou com o imóvel ainda sem energia e os cabos continuavam soltos. Ao final, declarou que em nenhum momento a parte autora deu causa a mencionada interrupção, estando com todas as contas de luz pagas em dia.

Registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art.14 do CDC).

Ainda, nesse viés, vale ressaltar que
“
em que pese trazer aos autos capturas de telas de seus sistemas, constando problemas internos na residência da autora e que estes causaram a interrupção do fornecimento, não verifiquei a presença da consumidora na realização dos supostos atendimentos. Em outras palavras, bastasse a requerida trazer aos autos o protocolo de atendimento assinado pela autora aptos a comprovar sua visita bem como a constatação dos vícios alegados.”

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (energia elétrica), tratando-se portanto, de lesão moral in re ipsa, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos, deste modo,
preservar-se o determinado em r. sentença para reconhecer lesão à personalidade da autora.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em

20%

do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)